Tribunal: TRF3
Processo: 5001996-69.2019.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1141/1327)

5001996-69.2019.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001996-69.2019.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE FRANCISCO DOS ANJOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS ANJOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NOTA TÉCNICA N.o 02/2025. RECURSO DO RÉU PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso da parte autora em ação previdenciária, com definição de honorários advocatícios e postergação da fixação dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A alteração constitucional promovida pela EC n.o 136/2025 disciplinou apenas o período entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação a fase de liquidação do título judicial.

4. A lacuna normativa deve ser suprida mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, conforme a Nota Técnica n.o 02/2025, assegurada futura adequação em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação à legislação e à jurisprudência supervenientes no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer e integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001996-69.2019.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE FRANCISCO DOS ANJOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS ANJOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento a sua apelação e dar provimento à apelação da parte autora para (i) definir que o início dos efeitos financeiros do benefício seja definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do STJ; e (ii) reformar a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, visto que sucumbente no pedido principal, os quais foram arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ (ID. 360996964).

Em suas razões, alega que o acórdão foi omisso quanto ao pronunciamento expresso sobre os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a Emenda Constitucional n.o 136/2025, que revogou o art. 3.o da EC n.o 113/2021; que não deve ser utilizada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros no período anterior à expedição do precatório e posterior à vigência da referida Emenda Constitucional; que, com a revogação da EC n° 113/21, devem ser aplicados os índices previstos na legislação infraconstitucional vigente, notadamente o INPC para benefícios previdenciários e o IPCA-E para benefícios assistenciais, com juros correspondentes à taxa SELIC deduzida do índice de atualização (ID. 362410780).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento dos embargos interpostos (ID. 363906006).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a sua apelação e proveu à apelação da parte autora para (i) definir que o início dos efeitos financeiros do benefício seja definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do STJ; e (ii) reformar a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, visto que sucumbente no pedido principal, os quais foram arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ.

Em suas razões, alega que o acórdão foi omisso quanto ao pronunciamento expresso sobre os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a Emenda Constitucional n.o 136/2025, que revogou o art. 3.o da EC n.o 113/2021; que não deve ser utilizada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros no período anterior à expedição do precatório e posterior à vigência da referida Emenda Constitucional; que, com a revogação da EC n° 113/21, devem ser aplicados os índices previstos na legislação infraconstitucional vigente, notadamente o INPC para benefícios previdenciários e o IPCA-E para benefícios assistenciais, com juros correspondentes à taxa SELIC deduzida do índice de atualização.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento dos embargos interpostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a respectiva correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, possuindo natureza eminentemente integrativa. Eventuais efeitos infringentes somente se admitem em caráter excepcional, quando diretamente decorrentes do saneamento do vício apontado.

Igualmente, mostram-se incabíveis os embargos quando manejados como sucedâneo recursal, com o objetivo de exprimir mero inconformismo da parte com o julgado.

No mérito, os embargos merecem provimento apenas para afastar dúvida quanto ao procedimento a ser adotado na liquidação do julgado, dando provimento para modificar o título de "Atualização" do acórdão (ID. 360996964), para orientar o juízo de execução nos termos a seguir expostos:

Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Mantêm-se, no mais, os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e acrescer ao acórdão o esclarecimento dos critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação acima, permanecendo íntegro o julgado em todos os demais aspectos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NOTA TÉCNICA N.o 02/2025. RECURSO DO RÉU PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao recurso da autarquia e deu provimento ao recurso da parte autora em ação previdenciária, com definição de honorários advocatícios e postergação da fixação dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A alteração constitucional promovida pela EC n.o 136/2025 disciplinou apenas o período entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação a fase de liquidação do título judicial.

4. A lacuna normativa deve ser suprida mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, conforme a Nota Técnica n.o 02/2025, assegurada futura adequação em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação à legislação e à jurisprudência supervenientes no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer e integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão